Tribunal: TJSP
Processo: 1014215-83.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO – RÉU NÃO LOCALIZADO ANTE A MUDANÇA DE ENDEREÇO, SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Patente a mora e tendo o banco credor cumprido os ditames legais, expedindo notificação para o endereço que o réu forneceu

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO – RÉU NÃO LOCALIZADO ANTE A MUDANÇA DE ENDEREÇO, SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Patente a mora e tendo o banco credor cumprido os ditames legais, expedindo notificação para o endereço que o réu forneceu quando realizou o contrato, onde não foi localizado, sem que tenha comunicado alteração em seu endereço, de se ter como pertinente a concessão de medida liminar de busca e apreensão, e o regular prosseguimento da ação. Sentença anulada, recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014215-83.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO PAN
S.A., é apelado DANILO CARVALHO QUENOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014215-83.2018.8.26.0114
1-Voto no 43.351
2
Apelação no 1014215-83.2018.8.26.0114
Apelante
: BANCO PAN S/A
Apelado
: DANILO CARVALHO QUENOR
Comarca
: Campinas 1a Vara Cível do Foro Regional Vila Mimosa
Juiz (a)
: Alfredo Luiz Gonçalves
V O T O No 43.351
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO

CONSTITUIÇÃO EM MORA NOTIFICAÇÃO RÉU NÃO
LOCALIZADO ANTE A MUDANÇA DE ENDEREÇO, SEM
COMUNICAÇÃO AO CREDOR
POSSIBILIDADE DE
DEFERIMENTO
DA
LIMINAR

PRESENTES
AS
CONDIÇÕES DA AÇÃO
SENTENÇA ANULADA

RECURSO PROVIDO. Patente a mora e tendo o banco credor
cumprido os ditames legais, expedindo notificação para o
endereço que o réu forneceu quando realizou o contrato, onde
não foi localizado, sem que tenha comunicado alteração em seu
endereço, de se ter como pertinente a concessão de medida
liminar de busca e apreensão, e o regular prosseguimento da
ação. Sentença anulada, recurso provido.
BANCO PAN S/A propôs ação de busca e apreensão, com pedido
de liminar, frente à DANILO CARVALHO QUENOR.
A r. sentença de fls. 36/38, cujo relatório se adota, julgou extinta a
ação, com base no art. 485, I e IV do CPC.
Inconformado, apela o autor almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: a autora juntou aos autos, o contrato de abertura de
crédito com alienação fiduciária firmado entre as partes, bem como a
notificação extrajudicial, comprovando desta forma a constituição em mora
do financiado, já que encaminhada ao endereço informado pelo devedor no
contrato; o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a caracterização da
mora do devedor quando, ao enviar a notificação para o endereço constante
no contrato de abertura de crédito, o AR retorna com a informação de
“mudou-se”; é dever do financiado manter seu endereço devidamente
atualizado junto ao credor; a notificação somente foi negativa por culpa
exclusiva do devedor, que agiu de má-fé ao não informar o endereço correto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014215-83.2018.8.26.0114
1-Voto no 43.351
3
no contrato de financiamento, ou se mudou sem efetuar a devida
comunicação para a instituição financeira; estando presentes os requisitos
explicitados em lei especial, qual seja, comprovação da mora do recorrido, a
liminar de busca e apreensão é devida, não havendo nada que impeça seu
regular cumprimento; não há nenhum fundamento para que seja o processo
julgado extinto e, caso seja necessário, basta que o agravante seja intimado
para sanar quaisquer falhas no processo, pois é direito que lhe cabe; a
extinção proferida não atende ao princípio da economia processual, visto que
forçará o autor a ajuizar nova ação (fls. 156/162).
Sem contrarrazões, vieram os autos a esta C. Corte.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, o autor propôs ação de busca e
apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que tinha por objeto
um veículo Ford Fiesta Hatch 8V Flez, placa DQS 7450. O recorrente não
cumpriu com as obrigações assumidas, deixando de efetuar o pagamento das
parcelas desde a vencida em 10.11.2017, pelo que foi formalmente notificado
(fls. 15/17), dando azo ao reconhecimento de que a posse que mantinha sobre
o bem havia se tornado abusiva, ante a rescisão do contrato.
O MM. juízo considerou inválida a notificação enviada pelo autor,
e julgou extinta a ação, com base no art. 485, I e IV do CPC.
Inconformado, recorreu o autor, merecendo acolhida seu apelo.
De acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, alterado
pela Lei no 10.931/04, e pela Lei 13.043/14, a mora decorrerá do simples
vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registrada, com aviso de recebimento. E mais. O proprietário ou credor
poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que
comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor (arts. 2o, § 2o. e art. 3o).
A Lei 13.043/14 recentemente modificou um pouquinho a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014215-83.2018.8.26.0114
1-Voto no 43.351
4
original do Dec. Lei 911/69, e o art. 2o, § 2o passou a apresentar a seguinte
redação:
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Assim, não é mais necessário o protesto do título, e nem o envio de
correspondência por intermédio de Cartório, bastando uma notificação
enviada pelo próprio credor.
Remetida a aludida notificação ao endereço do réu, restou
comprovada a mora ex re, e assim, lícito era ao recorrido dar como rescindido
o referido contrato, decorrendo deste fato a abusividade na manutenção da
posse por parte do recorrente, a ensejar a presente ação de reintegração de
posse. O aviso de recebimento da correspondência pode ser assinado por
pessoa diversa da do destinatário, mas no endereço por este indicado ao
contrair a dívida.
Contudo, no caso dos autos, a notificação não foi entregue porque o
réu não foi encontrado no endereço fornecido quando celebrado o contrato,
havendo informação de que mudou-se (fls. 15/17), inviabilizando-se a pessoal
notificação. Ora, tal fato não pode ser debitado à conta da empresa credora,
mas sim à desídia do financiado, de tal sorte que, patente a inadimplência
contratual e tentada a notificação do devedor, de se reconhecer como tendo o
autor cumprido os ditames legais, a possibilitar o acolhimento do pedido de
concessão de liminar de busca e apreensão no bem indicado, estando
presentes as condições da ação.
Neste sentido:
Alienação fiduciária em garantia. Propositura, pela fiduciária, de
ação de busca e apreensão. Exigência de comprovação da mora.
Encaminhamento de notificação extrajudicial no endereço constante do
contrato. Suficiência. Deferimento da liminar. Recurso provido. Havendo a
credora remetido a notificação para o endereço constante do contrato e ainda
que não localizada a devedora por motivo de mudança, sem qualquer aviso à
fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação. (TJSP AI No 1.103.459-0/4 32a
Câm. Dir. Priv. Rel. KIOITSI CHICUTA J. 22.03.07)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014215-83.2018.8.26.0114
1-Voto no 43.351
5
Assim, tendo sido a mora demonstrada nos autos, a conseqüência é
o reconhecimento da existência de esbulho possessório de sua parte, a
justificar a retomada do bem pelo proprietário.
O réu não cumpriu com as obrigações assumidas em contrato,
dando azo ao reconhecimento de que a posse que mantinha sobre o bem havia
se tornado abusiva.
Ora, assim, comprovada a mora ex re, lícito era ao autor dar como
rescindido o referido contrato, decorrendo deste fato a abusividade na
manutenção da posse por parte do réu, a ensejar a presente ação de busca e
apreensão.
Assim, deve ser considerada válida a notificação, e anulada a
sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular
processamento.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator